Tribunal: TJMT
Processo: 1029814-12.2023.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029814-12.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEILTON SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 008.902.913-57 (APELANTE), DOUGLAS SILVEIRA TARTAROTTI - CPF: 447.389.798-25 (ADVOGADO), SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1029814-12.2023.8.11.0015
– Sinop

Apelante:

Cleilton Sousa de Oliveira

Apelada:

Sinosserra Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
-
TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO –ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO PATAMAR CONTRATADO – CONSTATAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE - LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

Não há como verificar a cobrança de juros remuneratórios acima do patamar contratado com base em simples cálculo entre o valor do empréstimo e as parcelas cobradas,
sem levar em consideração as variáveis do contrato firmado entre as partes, notadamente o Custo Efetivo Total – CET.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1029814-12.2023.8.11.0015
– Sinop

Apelante:

Cleilton Sousa de Oliveira

Apelada:

Sinosserra Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cleilton Sousa de Oliveira

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra
Sinosserra Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
, julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignado, defende a ilegalidade das tarifas de cadastro e de registro. Requer, ainda, que o contrato seja recalculado, incidindo apenas a taxa de juros mensal no valor de 3,04%. Ao final, pleiteia pela repetição em dobro dos valores pagos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1029814-12.2023.8.11.0015
– Sinop

Apelante:

Cleilton Sousa de Oliveira

Apelada:

Sinosserra Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

V O T O

Cinge-se dos autos que
Cleilton Sousa de Oliveira
moveu ação revisional de clausula de contrato c/c repetição de indébito em face de
Sinosserra Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
, aduzindo que as partes firmaram contrato de empréstimo para financiamento de veículo no valor de
R$ 37.000,00
, para ser pago em 60 prestações mensais e consecutivas de
R$ 1.471,13
, cada.

Afirma a existência de encargos abusivos no pacto entabulado, pugnando pela restituição em dobro dos valores referentes ao método de amortização, capitalização mensal de juros, cobrança ilegal de IOF e tarifas.

O d. magistrado julgou improcedente a pretensão.

Em face da sentença, recorre o apelante defendendo a ilegalidade das tarifas de cadastro e de registro. Requer, ainda, que o contrato seja recalculado, incidindo taxa de juros mensal no valor de 3,04%, pleiteando pela repetição em dobro dos valores pagos.

Pois bem. No tocante à
tarifa de cadastro
, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro (id. 201400743), essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida a r. sentença neste particular.

Quanto a cobrança da
tarifa de registro do contrato
, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser válida a cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(REsp n. 1.578.553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

In casu
, pelo que se denota do pacto firmado entre as partes, observo que há previsão contratual referente ao ressarcimento da despesa com registro do contrato e inserção do gravame no valor de R$ 409,13, restando o serviço demonstrado pelo próprio apelante ao colacionar o CRLV do veículo.

Assim, consoante decidido pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo alhures, a referida cobrança deve corresponder a um serviço efetivamente prestado, inexistindo ainda, qualquer onerosidade excessiva, não merece qualquer reparo a sentença.

Superada essa questão, o apelante defende a cobrança de juros remuneratórios acima do patamar contratado, asseverando que é possível constatar a abusividade por meio de simples cálculo aritmético.

Sem razão. Em que pese as alegações do recorrente, ressalto que não há como verificar a cobrança de juros remuneratórios acima do contratado por meio de simples cálculo entre o valor do empréstimo e as parcelas cobradas,
sem levar em consideração as variáveis do contrato firmado entre as partes, notadamente o Custo Efetivo Total – CET.

À vista disso, restando incontroversa a ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, não merecendo qualquer reforma a sentença neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024